Tribunal: TCU
Processo: 012.394/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Joseane Ribeiro de Menezes Granja contra o Acórdão 608/2024-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de concessão de aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame contra o Acórdão 608/2024-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 608/2024-TCU-Segunda Câmara , mantendo-se o registro tácito do ato de concessão de aposentadoria de Joseane Ribeiro de Menezes Granja, reconhecido pelo item 9.2. do Acórdão 4795/2022-TCU-Primeira Câmara ; e 9.3. comunicar esta decisão à recorrente e ao órgão de origem.